Tribunal: TJMT
Processo: 1042130-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042130-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO LUIZ DE AMORIM SOUZA - CPF: 732.743.481-04 (RECORRENTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46

da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2020.
CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por Eduardo Luiz de Amorim Souza contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em que a parte autora pretende sua nomeação cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, decorrente do Concurso Público 001/2017.

3.

A espécie revela que a parte apelada foi classificada na
49a
posição para o cargo de
Apoio Administrativo Educacional – Vigilância
, isto é, fora do número de vaga previsto no edital (cadastro de reserva).

4.

A controvérsia consiste em verificar se há ilegalidade na não convocação do candidato classificado fora do número de vagas em razão da existência de contratos temporários.

5.

O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, esta se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

6.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

7.

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

8.

O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, uma vez que a contratação temporária é plenamente legal e prevista na Constituição (art. 37, IX, da CF.

9.

No caso, embora tenha demonstrado a existência de contratação temporária, não restou configurado a ilegalidade da sua realização, haja vista que foi decorrente de razão de motivo legal e constitucional, tal como afastamento temporário do titular do cargo efetivo seja por assumir cargo de direção ou assessoramento, licença gestante ou por motivo de doença, etc.

10.

Ademais, as contratações apresentada pela parte autora (id. 353765883) que decorreram por motivo de “cargo livre”, não restou demonstrado que é para o cargo de vigilância, ou seja, o cargo que o candidato foi classificado, não servido para demonstrar a preterição.

11.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026